Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719215-80.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA GIS LTDA AGRAVADO: LEANDRO FRANCA SIQUEIRA, CIPRIANO SIQUEIRA FILHO, MARIA ROSEMARY ALVES DOS SANTOS SIQUEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMOBILIARIA GIS LTDA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0731860-42.2019.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de LEANDRO FRANCA SIQUEIRA, CIPRIANO SIQUEIRA FILHO e MARIA ROSEMARY ALVES DOS SANTOS SIQUEIRA. Esta Relatoria, ante a ausência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo, determinou a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal (ID 36334029). Conforme a resposta da diligência constante do ID 36940110, não foi possível a intimação do agravado LEANDRO FRANCA SIQUEIRA no endereço inicialmente indicado pela agravante, uma vez que ele se mudou. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o atual endereço do agravado LEANDRO FRANCA SIQUEIRA de modo a viabilizar a sua intimação. Após, retornem os autos conclusos.